Tribunal: TJDFT
Processo: 0720461-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Vistos, etc... Verifica-se no ID 15516941 que há informação de acordo firmado entre as partes, contudo, ausente ratificação da parte Apelada se de fato foi formalizado o ajuste, conforme ID 15516949. Intime-se, pois, a parte Ré/Apelada para se manifestar sobre a realização de eventual acordo, no prazo de 5 dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 19 de maio de 2019. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator